Tribunal: TJMT
Processo: 0016105-12.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016105-12.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GILSON GUDES SA SILVA - CPF: 559.337.261-68 (APELANTE), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR “LIQUIDAÇÃO ZERO” – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Extinção do feito por hipótese de “liquidação zero”.

2.

Laudo pericial inconclusivo que deixa de analisar reajustes posteriores decorrentes da(s) lei(s) de reestruturação da carreira.

3.

Recurso conhecido e provido, em parte, para determinar a devolução dos autos à origem para elaboração de novo laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
GILSON GUEDES DA SILVA
contra sentença do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, na fase de cumprimento de sentença - ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que a sentença proferida afronta a coisa julgada, motivo pelo qual requer o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pugna pela reforma da sentença a fim de condenar o recorrido a promover reajuste de 11,98%, incluindo todas as verbas de natureza salarial, no que concerne aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Transcorrido
in albis
para apresentação de contrarrazões.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
servidor público dos quadros do Poder Executivo Estadual – agente penitenciário
cujo ponto nodal se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças, cuja sentença, transitada em julgado, determinou a apuração de eventuais valores a título de defasagem salarial a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Contextualizando.

O juízo de primeiro grau jugou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido/apelado ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, percentual que seria apurado em liquidação de sentença. Condenação em honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Submeteu, ainda, a reexame necessário.

Em análise de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, este e. Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para determinar que a apuração do percentual e do
quantum
da defasagem devia ser realizada em fase de liquidação de sentença, bem ainda reduziu os honorários advocatícios para o patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em reexame necessário, retificou a sentença para reduzir os juros moratórios.

Trânsito em julgado certificado em 08/10/2015.

Em sede de cumprimento de sentença, o juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, fundado em ocorrência de “liquidação por zero”

A sentença foi objeto de apelação cível pelo autor, ora apelante, provida à unanimidade para determinar a liquidação de sentença por arbitramento.

De volta à origem, o juízo
a quo
nomeou perito judicial. O
expert
concluiu pela defasagem no montante de 7,10% (sete vírgula dez por cento).

Em sentença, o magistrado pontuou equívocos em análises do laudo e concluiu pela “liquidação zero”, sentença objeto do presente apelo.

Pois bem. Na sentença prolatada, o magistrado aponta argumentos concretos para nova análise em sede de liquidação de sentença no que diz respeito à reestruturação da carreira implementada pela legislação estadual.

Em que pese esse relator tenha afinidade com a tese esposada na sentença combatida, essa não é predominante, pelo que este e. Tribunal de Justiça entende pela necessidade da produção da prova pericial para aferir se, de fato, a reestruturação da carreira do servidor afastou o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda.

O feito transitou em julgado e está em fase de cumprimento/liquidação de sentença. Para corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL – PRELIMINARES: – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO: AFASTADA- MÉRITO - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” - SENTENÇA DECLARADA NULA E RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA RETIFICADA. 1. Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação: A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

2.

Do interesse de agir: “(...) a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal." (AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) 3. Da Prescrição: Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ. 4. “(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018) 5.

De fato, a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração dos servidores o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente. (N.U 0002253-82.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV DAR-SE-Á POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor. (N.U 1011718-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Contudo, o que se observa do laudo elaborado pelo perito judicial é que deixou de analisar pontos cruciais para o deslinde da demanda, em especial quanto aos questionamentos em relação à existência, ou não, de recomposição da defasagem mediante as normativas posteriores. Em destaque alguns trechos:

Desta feita, se mostra impositiva a necessidade de elaboração de nova perícia com análise da legislação pertinente que, nessa condição, reestruturou a carreira.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO, EM PARTE,
para reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para elaboração de novo laudo pericial com análise e indicação das porcentagens da legislação posterior que reestruturou a carreira.

Sem honorários advocatícios em virtude da iliquidez, bem ainda por serem incabíveis em procedimento de liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 1º) (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022